Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS OU PREPARO. MÉRITO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO, SUCEDIDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. MOMENTO. RETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Carece o agravante de interesse processual na pretensão de ver concedida a gratuidade da justiça para interposição do recurso, haja vista que não há previsão legal de recolhimento de preparo para agravo na execução penal.
2. Os recursos especial e extraordinário só obstam a formação da coisa julgada quando admitidos. Quando não admitidos pelo tribunal de origem em decisão mantida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça não interrompem a prescrição, por sua natureza meramente declaratória.
3. Não admitidos os recursos extraordinários pelo Tribunal de origem, em decisão mantida pelas Cortes Superiores, o trânsito em julgado para a Defesa retroage à data de escoamento do prazo para a interposição dos recursos, que corresponde ao dia subsequente ao último dia do prazo comum para a interposição do último recurso cabível.
4. Recurso desprovido.